Tribunal: TJDFT
Processo: 0003105-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003105-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Defiro o pedido de ID: 25737572 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 13144624), aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, computando-se os juros de mora a partir da intimação. Elaboradas as planilhas, às partes. A RPV será expedida oportunamente. Brasília, 29 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador